Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0729548-14.2020.8.07.0016 que indeferiu o pedido de decretação da restrição de circulação de veículo de propriedade da parte executada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida à parte agravante.
3. Não houve apresentação de contrarrazões, pois os agravados/executados mudaram-se e não atualizaram seu endereço nos autos originários (ID’s. 52262925, 52666919, 52666912, 52719728, 53539156).
4. Examinados os autos na origem, verifica-se que foi incluída a restrição de transferência do veículo penhorado (ID. 160680529 dos autos de origem em 01/06/2023). Em tentativa de cumprimento ao mandado de avaliação e intimação não houve êxito na diligência porque os executados mudaram-se e não atualizaram seu endereço nos autos (ID. 165895728 dos autos na origem). A agravante/exequente pugnou pela anotação de restrição de circulação do veículo penhorado no sistema RENAJUD, o que foi indeferido.
5. Embora tratar-se de medida excepcional, a restrição à circulação de veículos penhorados pode ser adotada como meio de conferir efetividade à execução. Com efeito, incumbe ao magistrado a garantia da efetivação das medidas possíveis que assegurem o cumprimento da ordem judicial, com o objetivo de impelir o devedor ao cumprimento da obrigação em razão de sua condenação (art. 139, inciso IV, do CPC).
6. A providência requerida pelo exequente, mas negada pela Magistrada na origem, inegavelmente viabilizará o cumprimento da ordem de penhora do veículo automotor com maior economicidade em algum momento, embora não imediatamente. Razoável é a medida, porque desestimula a criação de embaraços pelo devedor para evitar o acatamento voluntário à ordem judicial, mediante ocultação do bem móvel de fácil locomoção ou transferência para terceiro.
7. A jurisprudência do STJ entende ser possível a restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo: (AgInt no AREsp 2086729 / DF, Ministro Relator: Raul Araújo, Quarta Turma, Data do Julgamento: 08/05/2023, Data da Publicação: 17/05/2023); (AgInt no REsp 1820182 / PR, Ministro Relator: Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação: 18/10/2019). No mesmo é o entendimento majoritário deste eg. TJDFT: (Acórdão 1710841, 0742958-22.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Mario Zam Belmiro, 4a Turma Cível, Data do Julgamento: 01/06/2023, Data da Publicação: 22/06/2023, Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1423242, 0735998-84.2021.8.07.0000/AGI, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação: 25/05/2022, Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1600268, 07007127420228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1769213, 07313031920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1749722, 07156689520238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1411643, 07274515520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Posto isso, conheço do agravo de instrumento da exequente e dou provimento para reformar a r. decisão, manter a penhora e deferir a inserção no Renajud da restrição de circulação do veículo I/CITROEN C4, PIC GLXA 5L, placa HGP-2540, de propriedade de MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA SODRE.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.